Tribunal: TJDFT
Processo: 0723279-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723279-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILA GOMES ALVES DE SOUZA, PEDRO ALVES DE SOUZA FILHO AGRAVADO: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, cujo preparo não foi realizado. Os agravantes pretendem o deferimento da gratuita de justiça na instância recursal. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência dos agravantes comprovarem, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado, trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e recibos de despesas mensais, por exemplo. Ante ao exposto, intimem-se os agravantes para comprovarem a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do mérito do recurso. Facultada, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após o transcurso dos prazos para cumprimento do presente decisum, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021, 16:45:59. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator